Tribunal: STJ
Processo: 5000049-28.2015.8.24.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2194678 - SC (2025/0030472-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDMILSON BENEDET
ADVOGADA
: JULIANA FELTRIN DA SILVA - SC051972
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE.
PRECLUSÃO.
JURISPRUDÊNCIA.
CONSONÂNCIA. INTUITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão,
nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 278
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 852ecbd5-7878-4954-830b-292bd30e3870

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2194678 - SC (2025/0030472-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDMILSON BENEDET
ADVOGADA
: JULIANA FELTRIN DA SILVA - SC051972
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE.
PRECLUSÃO.
JURISPRUDÊNCIA.
CONSONÂNCIA. INTUITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil de 2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos declaratórios opostos por Edmilson
Benedet ao acórdão desta Terceira Turma assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
NULIDADE. PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. SÚMULA No 83
/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não viola os artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta.2. A nulidade de atos
processuais deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão, Precedentes. 3. No caso, o acórdão recorrido decidiu em
consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai o disposto na
Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso especial
conhecido e não provido" (e-STJ fl. 662).

Os primeiros aclaratórios foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50997638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:01
Código de Controle do Documento: a8e1a171-3ed9-47d8-a07c-7654e5f31da9

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada. 2. Embargos de declaração rejeitados" (e-STJ fl. 692).

Nas razões dos presentes aclaratórios, o embargante reitera haver omissão
e contradição no acórdão embargado, pois: (i) não se teria considerado a "prova de
efetivo prejuízo", consubstanciada na diferença entre o valor inicialmente executado e
penhorado e o valor recebido (e-STJ fls. 700-702); e (ii) embora registrado no julgado
que "mesmo as questões de ordem pública, conhecíveis de ofício, somente dão ensejo
a declaração de nulidade quando demonstrada a existência de efetivo prejuízo", teriam
sido rejeitados os embargos que buscavam justamente a manifestação sobre a afronta
ao parágrafo único do art. 278 do CPC - dispositivo que, segundo o embargante,
afasta a preclusão em caso de nulidades reconhecíveis de ofício, como a
intempestividade (e-STJ fls. 700/702).
Impugnação às e-STJ fls. 679/686.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas
processuais vigentes, bem como nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
O embargante pretende a reforma do acórdão combatido reiterando
alegação de omissão e contradição no tocante à efetiva existência de prejuízo
decorrente de nulidade conhecível de ofício, bem como a exceção legal à exigência de
pronunciamento da nulidade na primeira oportunidade (CPC, art. 278, parágrafo
único). Essas mesmas questões foram apontadas nos primeiros aclaratórios.
Todavia, observa-se que o acórdão embargado decidiu a controvérsia com
base nos seguintes fundamentos:

"A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do
direito cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada. Com efeito, o
fundamento do acórdão embargado é a harmonia entre o acórdão recorrido e
o entendimento desta Corte Superior (Súmula no 568/STJ) no sentido de que,
mesmo as questões de ordem pública, conhecíveis de ofício, somente dão
ensejo a declaração de nulidade quando demonstrada a existência de efetivo
prejuízo.
Nesse sentido:
'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, portanto, devendo afastada a alegada violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
2. A insuficiência das razões recursais, dissociadas dos
fundamentos da decisão recorrida, impõe o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia
Documento eletrônico VDA50997638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:01
Código de Controle do Documento: a8e1a171-3ed9-47d8-a07c-7654e5f31da9

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, amparada no princípio
pas de nulitte sans grief, a invalidade de ato inquinado de
nulidade demanda efetiva prova de prejuízo. Precedentes.
3.1. Hipótese em que a eventual irregularidade na apresentação
das contrarrazões ao recurso especial não gerou prejuízo, na
medida em que o apelo extremo sequer era admissível dada a
sua intempestividade.
3.2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a intempestividade é
questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.
Precedentes.
4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico capaz de evidenciar a
similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea 'c' do
permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido' (AgInt no AREsp 1.177.460/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
3/4/2023
11/4/2023

'RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA.
INTIMAÇÃO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278
DO CPC/2015).
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao
pretendido pela parte.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito,
de dispositivos apontados como violados no recurso especial,
incide o disposto na Súmula no 211/STJ.
4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do
princípio da instrumentalidade das formas, considera-se
comunicado o ato processual, independentemente da sua
publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro
meio, tomado conhecimento do processado no feito.
5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência
inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente
à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos.
6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo
Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de
Processo Civil de 2015).
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido' (REsp 1.656.403/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2019
- grifou-se).
6/3/2019
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada" (e-STJ fls. 694/695).
Não há, portanto, reforma a se fazer no referido julgado, tendo em vista ser
entendimento reiterado desta Corte Superior de que mesmo as nulidades absolutas e
apreciáveis de ofício devem ser manifestadas oportunamente, além de seu
reconhecimento pressupor a existência de prejuízo concreto.
Documento eletrônico VDA50997638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:01
Código de Controle do Documento: a8e1a171-3ed9-47d8-a07c-7654e5f31da9

Ademais, o acórdão de origem não apenas reconhece a preclusão, como
afirma que este reconhecimento estaria igualmente acobertado pelos efeitos da
preclusão material, uma vez que já analisados em agravo de instrumento anterior.
Confira-se:
"O debate acerca da intempestividade da impugnação ao
cumprimento de sentença n. 0019260-58.2003.8.24.0020/05 já foi objeto
de análise por este Colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento n.
5066739-21.2023.8.24.0000, (...)" (e-STJ fls. 538/539).

A preclusão, como se sabe, é princípio básico e fundamental do
procedimento, manifestando-se em razão da necessidade de que as diversas etapas do
processo se desenvolvam de maneira sucessiva, sempre para frente, mediante a
superação definitiva de cada etapa anterior e impedindo o regresso a momentos
processuais extintos e consumados. Evita, desse modo, o desenvolvimento arbitrário e
caótico do processo, para as partes e para o próprio juiz.
Nesse contexto, é de rigor a manutenção do entendimento de que o acórdão
de origem, ao reconhecer a preclusão, alinhou-se com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça acerca da matéria, de modo que não há fundamento para reforma
do acórdão de origem, como bem assinalou o acórdão desta Terceira Turma.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:01
Código de Controle do Documento: a8e1a171-3ed9-47d8-a07c-7654e5f31da9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 2.194.678 / SC
Número Registro: 2025/0030472-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192605820038240020 192605820038240020 50000492820158240020
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMILSON BENEDET
ADVOGADA
: JULIANA FELTRIN DA SILVA - SC051972
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51808651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:41
Código de Controle do Documento: 1c4137b9-8a09-49aa-9712-8b92d65be1c7

EMBARGANTE : EDMILSON BENEDET
ADVOGADA
: JULIANA FELTRIN DA SILVA - SC051972
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:41
Código de Controle do Documento: 1c4137b9-8a09-49aa-9712-8b92d65be1c7